Tribunal: TJSP
Processo: 1002795-90.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível. Servidor público do município de São José do Rio Pardo. Ajudante Geral e Encanador. Pretensão ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) e à incorporação do adicional. Sentença de parcial procedência em relação ao pagamento do adicional de insalubridade. Recurso da SAERP objetivando a improcedência da ação. Provimento parcial. Laudo Pericial a atestar que as

Ementa:
Apelação Cível. Servidor público do município de São José do Rio Pardo. Ajudante Geral e Encanador. Pretensão ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) e à incorporação do adicional. Sentença de parcial procedência em relação ao pagamento do adicional de insalubridade. Recurso da SAERP objetivando a improcedência da ação. Provimento parcial. Laudo Pericial a atestar que as atividades exercidas pelo servidor são consideradas insalubres em grau máximo. Ausência de prova de que tal situação existisse já ao tempo em que exercia o autor as funções do cargo de Ajudante Geral. Recursos oficial e voluntário parcialmente providos, com observação a respeito do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, no que respeita aos juros e à correção monetária.